Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-38.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vide Súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001902-38.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDREIA DE OLIVEIRA - CPF: 922.733.001-15 (RECORRENTE), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1543-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DA CONSUMIDORA EM PISO ESCORREGADIO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RECLAMAMDA, SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE GEROU SITUAÇÃO DE PERIGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

1. Trata-se de recurso interposto pela Reclamada em face da sentença que jugou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

2. Conforme consta nos autos, a controvérsia dos refere-se acerca da responsabilidade do fornecedor em indenizar o consumidor que sofreu queda no interior do estabelecimento comercial, em razão do piso estar sujo de produto para o cabelo.

3. Em síntese , a reclamante alega que, no dia 23/04/2020, por volta das 14h, esteve nas Lojas Americanas para comprar artigos de gênero alimentício, além de carregar consigo seis canecas de louça, envoltas em papelão, e, após efetuar o pagamento veio a escorregar em uma poça de creme de cabelo que estava no chão da loja vindo a cair violentamente no chão, sendo que os funcionário não auxiliaram a parte autora, mas apenas um funcionário forneceu um pano de chão sujo para que a parte autora se limpasse e trocou as canecas por um jogo de copos de vidro. Após o acidente teve problemas de saúde que a impediram que exercer sua atividade de confecção de chinelos, motivo pelo qual requer indenização por danos morais.

4. Nas razões recursais, a empresa recorrente alega a ausência de prova do suposto evento danoso. Ainda se tivesse ocorrido, não juntou aos autos qualquer documento que seja capaz de provar, sem sombra de dúvidas, que a autora sofreu as condutas descritas na inicial, sequer apresenta uma testemunha em seu favor.

5. Em que pese a Recorrente alega a ausência de prova do fato danoso, consta nos autos os
prints
trazidos pela parte autora de conversas com seus clientes que deixou de atender pedidos em razão de estar sentindo dores, fato este confirmado pela testemunha TIAGO SOARES CARDOSO GONÇALVES que afirmou que realizou uma encomenda com a parte autora e que foi informado por ela da impossibilidade da entrega do pedido, visto que teria sofrido um acidente na loja da parte requerida e que em razão da sua saúde debilitada não conseguiria terminar o pedido.

6. A empesa Recorrente, por sua vez, deixou de fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, não só pela inversão do ônus da prova, mas, também, pelo que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. Neste ponto, poderia a ré ter juntado nos autos gravações das câmeras de segurança do dia e horário informado pela autora, inclusive porque o acidente teria ocorrido próximo aos caixas, local que normalmente é monitorado por câmeras, a fim de desconstituir o fato alegado, contudo, não o fez.

7. Cabe ressaltar que é dever do estabelecimento garantir a segurança dos consumidores em suas dependências, sendo responsável pelos danos causados, conforme estabelece o artigo 14 do CDC.

8. Ressalta-se que a situação vivenciada pela Reclamante causou constrangimento e sofrimento, demonstrado que o fato narrado ultrapassa o mero dissabor, resta, assim, caracterizado o dano moral.

9. Reconhecida a obrigação de indenizar, o arbitramento da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

10
Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

11. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

12. Recurso conhecido e desprovido.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022